Tribunal: STF
Processo: Rcl 80740
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0000684-09.2010.4.01.4300.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. 



    A parte reclamante afirma que propôs ação de desapropriação por utilidade pública, ofertando e depositando um montante a título de justa indenização para aquisição da área desapropriada, mas o juiz de primeiro grau alterou tal montante após produção de prova pericial. Ao final, contudo, não houve aplicação do regime de precatório à VALEC.



    Considera que “ao deixar de aplicar as disposições contidas no art. 15-B da Lei 3.365/41, cuja redação foi acrescentada pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001 e o quanto estabelecido na ADPF-387 e ADPF-275, eis que a expropriante detém caráter de empresa pública, relatando que a VALEC não se submetendo ao regime de pagamento de seus débitos judiciais por requisição judicial (precatório), houve severa agressão à Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988” (eDOC 1, p. 3).



    Argumenta que aplica-se o regime dos precatórios quando a estatal presta serviço exclusivamente público, que não possa ser exercido em regime de concorrência com os empreendedores privados, como é o caso da VALEC.



    Aduz que, no caso, foi fixado valor a título de indenização acima do valor ofertado pela ora reclamante na ação de expropriação, razão pela qual há uma condenação parcial, porquanto insuficiente o depósito prévio na ação de desapropriação. Nesses termos, considera que o pagamento da diferença deve ser realizado através de precatório, conforme a ratio decidendi vinculante das ADPFs 275 e 387.



    Destaca que “a Valec não objetiva ao lucro, não há distribuição de lucros, não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência, não se insere no conceito de Estado-empresário, pois não existe para concorrer com o setor privado, submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, presta serviço público e o seu capital social é subscrito e integralizado totalmente pela União” (eDOC 1, p. 9).



    Desse modo, sustenta a aplicação do regime constitucional dos precatórios, nos termos das ADPFs 275 e 387, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de juros moratórios.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Desapropriação. Alegação de contrariedade às ADPFs 387 e 275. Pleito de aplicação do regime constitucional de precatórios. Procedência. Empresa pública federal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, que presta atividades essenciais de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrência com empresas do setor e sem finalidade de lucro. Incidência do regime de precatórios. Trânsito em julgado. Afastamento do óbice da Súmula 734/STF, ante a ausência de preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Juros compensatórios fixados em 6% ao ano. Consonância com a ADI 2.332. Pleito de afastamento dos juros moratórios, fixados em 6% ao ano. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. – Requer-se a procedência parcial da reclamação, para desconstituir o acórdão reclamado e determinar a aplicação do regime de precatórios à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra S/A).” (eDOC 22, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.



    No ponto, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Na espécie, verifico que, diante da desapropriação de área do imóvel denominado Fazenda Campo Alegre, situado no Município de Darcinópolis/TO, declarada de utilidade pública para a implantação da Ferrovia Norte-Sul, restou determinado à VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A - o pagamento da quantia de R$ 97.775,00 a título de indenização.



    A propósito, confira-se ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DECORRENTE DA EVOLUÇÃO NATURAL DO MERCADO. INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. 1. Consta nos autos Escritura Pública de Compra e Venda, juntada no decorrer da instrução processual (ID 27056559 – Págs. 129/132) e, posteriormente, por ocasião da oposição dos embargos de declaração (ID 27056537 – Págs. 14/18), dando conta que o imóvel objeto da ação foi adquirido por Aparecido Luna Bezerra e Francisco Luna Henrique Bezerra de Waldemar Pequeno da Silva em 19/08/2005, o que se afigura suficiente para demonstrar sua legitimidade e titularidade do direito à indenização em questão. 2. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade. O perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial, cujo laudo, via de regra, serve como parâmetro mais confiável na fixação do justo preço. 3. Deve ser confirmada a sentença que, em desapropriação para reforma agrária, fixa a indenização conforme o valor de mercado apurado na data da perícia - art. 12, § 2º da Lei Complementar 76/93 -, cujo laudo, devidamente fundamentado, foi elaborado segundo as normas técnicas pertinentes por profissional presumidamente da confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes em conflito. 4. Eventual valorização imobiliária experimentada pelo bem posteriormente à imissão na posse só será desconsiderada se as melhorias tiverem sido promovidas pelo expropriante ou pela atuação estatal. O incremento que decorre de evolução natural do mercado deve integrar a indenização. Precedente deste Tribunal Regional Federal. 5. A quantia referente à depreciação da área remanescente deve efetivamente compor a presente indenização, uma vez que a perícia constatou que houve uma série de impactos na propriedade advindos da construção da ferrovia. 6. Não há que falar, na espécie, no ressarcimento a título de lucros cessantes e danos morais, pois não há qualquer comprovação nos autos a amparar os pedidos formulados nesse sentido. 7. O STF, na sessão plenária de 17/05/2018, deu parcial provimento à ADI 2332/DF, por maioria, para reconhecer a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, bem como reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. 8. Apelações parcialmente providas.” (eDOC 4, ID: 433671c9)



    Transitada em julgado a referida decisão, foi então iniciada fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Araguaína-TO determinou o seguinte:



    “Analisando os cálculos apresentados pelas partes, verifico que ambos contêm inconsistências e não atendem integralmente ao que foi estabelecido na sentença e no acórdão. 



    A sentença condenou a expropriante a pagar o montante de R$ 97.775,90 (atualizado a partir de 01/09/2010), deduzido o valor da oferta inicial de R$ 44.500,00 (devidamente atualizado), acrescido de juros compensatórios de 12% a.a. sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor da condenação, bem como juros moratórios de 6% a.a. a partir do trânsito em julgado. O acórdão (ID 1147129981) modificou apenas o percentual dos juros compensatórios, que passaram a ser de 6% a.a. em vez de 12% a.a., mantendo os demais termos da sentença. 



    Os cálculos apresentados pelo exequente incluem um item denominado "Custas - diferença valor ofertado" no valor de R$ 116.041,91, que aparenta ser uma duplicidade ou erro de cálculo, pois a diferença entre os valores já foi considerada anteriormente (R$ 88.008,71). Além disso, não há especificação clara do índice utilizado para correção monetária, nem demonstração adequada da base de cálculo utilizada para os juros compensatórios. 



    Por outro lado, a executada, apesar de utilizar corretamente o IPCA-E como indexador de correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, deixou de aplicar os juros moratórios previstos na sentença. A alegação de que os juros moratórios não são devidos em razão da equiparação à Fazenda Pública não procede, uma vez que a sentença expressamente condenou ao pagamento desses juros e essa determinação foi mantida pelo acórdão. A coisa julgada impede a rediscussão dessa matéria na fase de cumprimento de sentença. 



    Conclusão 



    Diante dessas inconsistências e divergências, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando-se os seguintes parâmetros: a) valor da indenização de R$ 97.775,90 (em 01/09/2010); b) dedução do valor da oferta inicial de R$ 44.500,00 (em 25/02/2005); correção monetária de ambos os valores pelo IPCA-E, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal; c) juros compensatórios de 6% ao ano, incidentes sobre a diferença entre 80% do valor ofertado (devidamente atualizado) e o valor da indenização (devidamente atualizado), contados a partir da imissão na posse (06/05/2011); d) e juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado (31/05/2022), conforme determinado na sentença e mantido pelo acórdão. 



    Determino também a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que proceda a transferência integral do depósito judicial (ID 1147129964, p. 91) à conta do patrono do exequente, conforme dados bancários informados na petição ID 2048681658. 



    Apresentado o cálculo pela contadoria, dê-se vistas às partes. Em seguida, conclusos.” (eDOC 3, ID: c1710985, grifo nosso)



    Pois bem.



    Nesses autos, aduz-se que “foi fixada uma indenização acima do valor ofertado pela Expropriante/Reclamante. Há, assim, uma condenação parcial da Reclamante, por considerar insuficiente o depósito prévio na ação de desapropriação”. (eDOC 1, p. 8)



    Desse modo, a reclamante defende que o pagamento da diferença deve ser realizado através de precatório, conforme decisão vinculante das ADPF-387 e ADPF-275.



    Ora, por se tratar de empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de fomento à operação do sistema ferroviário nacional e de natureza não concorrencial, entendo por cabível a aplicação do regime de precatório, em observância aos entendimentos assentados por essa Corte no julgamento dos paradigmas apontados.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes envolvendo a mesma parte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275/PB E 387/PI. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – A empresa agravada é empresa pública prestadora de serviço público em caráter não concorrencial, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela, de sujeição ao regime de precatórios, e as teses proferidas nas ADPFs 275/PB e 387/PI. II – No caso, foi suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao determinar a imediata devolução de valor glosado, violou as decisões proferidas, com efeito vinculante, no julgamento dos paradigmas invocados, uma vez que essa ordem é incompatível com o regime de precatórios. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.110 ED-segundos, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.4.2025; grifo nosso);



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido 1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. 3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024; grifo nosso).



     Entretanto, cumpre salientar que essa Corte, no julgamento do RE-RG 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se, pois, a ementa deste acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” (RE 922144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2024)



    Assentou-se, na oportunidade, que a utilização do precatório não viola o direito de propriedade do particular, desde que a administração pública esteja adimplente, fazendo o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário.



    Com efeito, uma vez que os pagamentos das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado deverão, em regra, ser feitos mediante precatório, se o ente público estiver em dia com essa despesa, entendo pela necessidade de adequação do ato reclamado quanto ao decidido por essa Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, em conjunto com o decidido no Tema 865 da repercussão geral.



    Por fim, no que tange ao pedido de afastamento dos juros moratórios, constata-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas em referência, quais sejam, ADPF 275 e 387, o que impede o conhecimento da reclamação, no ponto.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para tão somente cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Araguaína/TO, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000684-09.2010.4.01.4300, determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275 e 387 e no Tema 865 da repercussão geral.



    Em tempo, promova a Secretaria reautuação dos autos para também constar como autoridade reclamada o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Araguaína/TO.



    Publique-se. Comunique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente